Tribunal: TJMT
Processo: 1007240-16.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007240-16.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), PACIFICO COMERCIAL IMPORTADORA E EXP MAT CONST LTDA - CNPJ: 00.117.067/0001-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4110-60 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO BEZERRA - CPF: 520.478.149-87 (ADVOGADO), PGE (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS A EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DECISÃO QUE MODIFICOU O VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE CURADOR ESPECIAL - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO -
QUANTUM FIXADO - IMUTABILIDADE - COISA JULGADA -
RECURSO PROVIDO.

Em obediência à coisa julgada, é inviável revisar, em embargos à execução, o valor da verba honorária fixada em sentença com trânsito em julgado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Pacífico Comercial Importadora e Exportadora de Materiais de Construção Ltda
., em face de decisão que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Monitória, fixou os honorários do curador especial em R$7.172,06, correspondentes a 8 URH, tomando por base os termos da tabela de honorários estabelecida pela OAB.

A agravante defende que é representada nos autos por curador especial nomeado pelo juízo em razão da revelia.

Aduz que na sentença foram fixados honorários advocatícios em 10% do valor do débito atualizado, e não poderia ser modificada por que ocorreu o trânsito em julgado.

Diz que o valor fixado é irrisório, pois trabalhou no processo por 15 anos.

Por essas razões, requer a concessão da liminar e no mérito o
provimento do agravo de instrumento.

Foi in
defiro o pedido de efeito suspensivo (Id. 2688203).

Não foram apresentadas contrarrazões (Id.
2936203).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Pacífico Comercial Importadora e Exportadora de Materiais de Construção Ltda
., em face de decisão que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Monitória, fixou os honorários do curador especial em R$7.172,06, correspondentes a 8 URH, tomando por base os termos da tabela de honorários estabelecida pela OAB.

Relata que frente à revelia teve pelo magistrado a nomeação do Curador Especial, o qual vem defendendo a agravante desde 29 de setembro de 2003.

Quando da sentença de primeiro grau, o magistrado arbitrou honorários de 10% sobre o valor do debito devidamente atualizado, e a referida decisão transitou em julgado.

Afirma que quando procurou receber seu crédito através da expedição da certidão, a magistrada
a quo
aplicou um valor, sendo que este já estava estipulado.

Desta forma, requer que prevaleça o valor já determinado pelo magistrado quando assim procedeu na sentença, e que não foi modificada pelo acordão ou subsidiariamente requer a majoração do valor dos honorários, frente ao seu trabalho de curador.

Pois bem. A agravante se insurge contra o
decisum
que fixou os honorários advocatícios ao curador especial em R$7.172,06 (sete mil cento e setenta e dois reais e seis centavos).

Oportuno transcrever parte da decisão

agravada:

1. Trata-se de pedido do patrono da requerida, nomeado como curador especial par a defender os interesses de PACÍFICO COMÉRCIO IMP. EXP. DE MATERIAI S DE CONSTRUÇÃO LTDA, citada por edital, requerendo a expedição de certidão para recebimento dos honorários advocatícios a serem suportados pelo Estado, e ainda a intimação da instituição financeira para o cumprimento da obrigação no tocante aos honorários de sucumbência.

(...)

3. Já o pedido de fIs. 601/603, reiterado às fls. 664/666, refere-se aos honorários advocatícios auferidos pelo patrono no cumprimento do seu mister na qualidade de curador especial da primeira ré, honorários esses a serem arcados pelo Estado.

5. Já no tocante ao pedido de fIs. 601/603, referente aos honorários advocatícios a serem fixados pelo juiz o e suportado s pelo Estado, referente à atuação do patrono nos autos com o curador especial, reputo necessário tecer algumas considerações

6. Em análise aos autos, vejo que es e juízo, às fIs. 228v nomeou o Dr. SÉRGIO HARRY MAGALHÃES como curador especial para a defesa da primeira ré, deixando, todavia, de fixar o valor dos honorários advocatícios.

7. Desta forma, o curador nomeado pelo juiz o apresentou, às fIs. 671/675, o valor dos honorários que entende serem devidos pelo Estado, aplicando-se o percentual de 10 % sobre o valor do débito atual, no importe de R$ 658.633,08, resultando, assim, o valor dos honorários em R$ 65.863,31.

8. Ocorre, todavia, que o valor apresentado pelo patrono encontra-se demasiadamente elevado, superando, inclusive, em mais de 100 %, o valor dos honorários de sucumbência recebidos da instituição financeira, de modo que, entendo, deva ser fixado os honorários do curador com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, utilizando-se par a tanto, a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT).

(...)

10. Deste modo, fixo os honorários ao curador especial no valor de R$ 7.172,06 (sete mil, cento e setenta e dois reais e sei s centavos) que corresponde a 08 (oito) URH - unidade referencial de honorários (URH), tomando por base os termos da tabela de honorários estabelecida pela OAB/MT. (...)

No caso em questão, temos que o título executivo judicial, sentença transitada em julgado e confirmada por acórdão proferido por este Tribunal, conforme certidão de trânsito em julgado (Id. 2531843)

determina:

“(...) condeno a autora embargada ao pagamento de custas processuais e da verba honorária a favor deste último, que fixo em dez por cento (10%) sobre o valor do débito atualizado, levando em conta a natureza e importância da causa, o trabalho profissional, o grau de zelo, o lugar da prestação de serviço e o tempo despendido (CP C - §4 ° d o artigo 20).”

Na fase de execução de sentença, é vedada a mudança do critério expressamente fixado na sentença exequenda transitada em julgado, devendo ser preservada a segurança jurídica e a imutabilidade do decisum.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME - EMBARGOS A EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS - INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - CÁLCULO NOS LIMITES DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - COISA JULGADA
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MINORADOS - FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 20, § 4º, DO CPC - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Transitado em julgado o título judicial, todas as matérias deduzidas e dedutíveis tornam-se juridicamente desimportantes, não sendo possível tecer considerações acerca da justiça da decisão.

Os critérios de cálculo utilizados estão acobertados pela imutabilidade da decisão, inexistindo excesso de execução.

Segundo o STJ, "Vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios é estabelecida de acordo com o § 4º do art. 20 do CPC, de forma equitativa pelo juiz, sem a imposição de observância dos limites previstos no § 3º do mesmo dispositivo legal". (...)" (AgRg no REsp 773.577/MT, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/04/2007, DJ 07/05/2007, p. 279).

O mesmo STJ já decidiu também que "A regra do art. 20, par. 4., do CPC não significa que, vencida a Fazenda Pública, os honorários de advogado devam ser, necessariamente, arbitrados em montante inferior a dez por cento (10%) do valor da condenação; o juiz, nesse caso, fixa a verba honoraria segundo apreciação equitativa, sem outros parâmetros que aqueles definidos nas alineas "a", "b" e "c" (...) (REsp 130430/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/1997, DJ 15/12/1997, p. 66362).

(N.U 0012756-43.2009.8.11.0002, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/09/2015, Publicado no DJE 06/10/2015) (destaquei).

“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DEFENSOR DATIVO - NOMEAÇÃO PELO JUIZ - DIREITO AO RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - EXISTÊNCIA - CERTIDÃO EMITIDA PELO RESPECTIVO JUÍZO -QUANTUM FIXADO - IMUTABILIDADE - COISA JULGADA.

São devidos honorários advocatícios ao profissional da advocacia nomeado defensor dativo, constituindo título executivo judicial a certidão emitida pelo respectivo juízo. Impossível, no caso, a alteração do quantum fixado, visto que revestido da imutabilidade da coisa julgada.

Recurso não provido.”
(N.U 0009714-03.2011.8.11.0006, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/10/2013, Publicado no DJE 30/10/2013) (destaquei)

Até mesmo porque está consolidado o entendimento de que, uma vez prestada a assistência judiciária gratuita como defensor dativo ou curador especial, nomeado pelo Magistrado, seja em decorrência de inexistência, no órgão judiciário, de serviço oficial de assistência judiciária gratuita, seja pelo número insuficiente de defensores públicos frente ao volume do trâmite processual, seja por outro motivo qualquer que impossibilite o Estado de prestar tal assistência, tem ele direito à percepção de seus honorários.

E do mesmo modo, consoante entendimento consolidado, não há como, em embargos à execução, alterar o valor da verba honorária fixada, sob pena de violação à coisa julgada.

Nesse sentido:

“[...] ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS FIXADOS EM SENTENÇA-CRIME. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. ‘JUS PUNIENDI’ DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 472 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O advogado dativo, nomeado por inexistência ou desaparelhamento da Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz, a serem pagos pelo Estado, segundo os valores fixados na tabela da OAB.

2. Transitada em julgado, a sentença proferida em processo-crime que fixa honorários advocatícios em favor de defensor dativo constitui título executivo líquido, certo e exigível,
na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, do CPC. 3. Na ação penal, sendo o Estado detentor do poder-dever de punir (jus puniendi), bem como responsável por garantir os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório ao réu, não há falar em ofensa ao art. 472 do CPC. 4.
Em obediência à coisa julgada, é inviável revisar, em embargos à execução, o valor da verba honorária fixada em sentença com trânsito em julgado. Agravo regimental improvido.
[...]”.
(STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1370209/ES, relator Ministro Humberto Martins, DJe 14/6/2013) (destaquei).

Assim, a decisão guerreada deve ser reformada, pois restou configurada a ocorrência da coisa julgada, em relação ao valor arbitrado a título de honorários de curador especial.

Isso posto,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021